Tribunal: TJSP
Processo: 2268564-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Valor da causa e perícia - A agravante (autora) reconhece que é necessária a conclusão da averbação do georreferenciamento para depois se exigir o pagamento dos R$ 500.000,00 – Esse deve ser o valor da causa, não o estabelecido pela r. decisão agravada (a quantia exigida em reconvenção não é discutida pela agravante) - O valor da causa do pedido

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Valor da causa e perícia - A agravante (autora) reconhece que é necessária a conclusão da averbação do georreferenciamento para depois se exigir o pagamento dos R$ 500.000,00 – Esse deve ser o valor da causa, não o estabelecido pela r. decisão agravada (a quantia exigida em reconvenção não é discutida pela agravante) - O valor da causa do pedido reconvencional não é objeto da r. decisão combatida – Prejudicado o seu conhecimento - A perícia é imprescindível para verificar a correção do georreferenciamento já realizado - Dá-se parcial provimento ao recurso, conhecido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268564-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA., são agravados AGROPECUARIA
VANGUARDA NORTE S/A, VANGUARDA MINERAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA. e YSSUYUKI NAKANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, conheceram me parte. V.U., de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268564-52.2019.8.26.0000 - JV 22377
2
VOTO N°: 22377
AGRV. No: 2268564-52.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA.
AGDO.: AGROPECUÁRIA VANGUARDA NORTE S.A. E OUTROS
Agravo de Instrumento Obrigação de fazer Valor da
causa e perícia - A agravante (autora) reconhece que é
necessária
a
conclusão
da
averbação
do
georreferenciamento para depois se exigir o pagamento dos
R$ 500.000,00
Esse deve ser o valor da causa, não o
estabelecido pela r. decisão agravada (a quantia exigida em
reconvenção não é discutida pela agravante) - O valor da
causa do pedido reconvencional não é objeto da r. decisão
combatida Prejudicado o seu conhecimento - A perícia é
imprescindível
para
verificar
a
correção
do
georreferenciamento já realizado - Dá-se parcial provimento
ao recurso, conhecido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de obrigação de fazer proposta por Calcário Vale do Araguaia Ltda.
em face de Agropecuária Vanguarda Norte S.A. e outros, corrigiu de ofício o
valor da causa e determinou a realização de perícia.
Recorre a autora.
Sustenta que a perícia é “inequivocadamente desnecessária”.
Reclama que pontos controvertidos não foram fixados nem foram indicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268564-52.2019.8.26.0000 - JV 22377
3
os fatos a serem demonstrados pela perícia de engenharia, que custará a esta
agravante R$ 16.383,31 e será realizada por carta precatória na cidade de
Nova Xavantina/MT. Aduz que a impugnação dos réus ao anterior trabalho
de georreferenciamento é inédita e protelatória. Assegura que esse trabalho
técnico, aprovado pelo INCRA, foi realizado com a “incondicional colaboração”
deles, que concordaram com o resultado. Assegura que o valor atribuído à
causa (valor do imóvel) está correto e não se confunde com o pedido
formulado em reconvenção.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 1120/1129.
É o relatório.
A autora diz que, apesar de ter pago integralmente o
preço e estar na posse do imóvel rural há mais de 7 anos, as rés impedem a
“transmissão da propriedade” (fls. 2 dos originais).
Aduz que pagou R$ 1.375.000,00 e que adquirida e
transferida a posse de “uma área certa, divisível e específica, era indispensável,
como manda a lei, a averbação do georreferenciamento da área maior para permitir o
desmembramento de área menor que a compunha” (fls. 3 dos originais).
Pede que as rés sejam condenadas a “promover todas as
diligências necessárias ao registro do desmembramento do imóvel e da respectiva
Escritura de Retificação e Ratificação de Escritura de Venda e Compra lavrada em
19.3.2015” (fls. 18 dos originais).
A autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (fls. 18
dos originais).
Na contestação, as rés alegaram que houve aditivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268564-52.2019.8.26.0000 - JV 22377
4
contratual, que as partes concordaram com a devolução da “Fazenda Jatobá e
dos Direitos Minerários Jatobá” e que há inadimplemento da autora (fls.
307/310 dos originais).
Diz que o valor da causa deve corresponder ao do bem
em discussão (fls. 313/315 dos originais).
Há pedido reconvencional (fls. 319/323 dos originais).
Na réplica, a autora invoca o art. 292, II, do CPC acerca
do valor da causa, pois se trata de cumprimento de obrigação, não de direito
real imobiliário. Alega que o benefício econômico não se confunde com o
valor do imóvel (fls. 550/552 dos originais).
O r. Juízo de origem determinou que as partes
indicassem provas a serem produzidas (fls. 928 dos originais).
As rés apresentaram tréplica e pediram perícia (fls.
931/935 dos originais).
A autora disse que não há motivo para a rediscussão do
georreferenciamento “ratificado por ambas as partes” (fls. 939 dos originais).
A r. decisão agravada considerou que a parte
controvertida do negócio jurídico corresponde a R$ 1.738.331,05 (fls. 966).
Nas razões deste recurso, a autora reconhece que é
necessária a conclusão da averbação do georreferenciamento para depois se
exigir o pagamento dos R$ 500.000,00 (fls. 26)
Isso, por si só, demonstra que o valor atribuído na inicial
está equivocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268564-52.2019.8.26.0000 - JV 22377
5
Contudo, como são os réus que pedem a condenação da
autora ao pagamento de R$ 1.238.331,05, razoável que o valor da causa seja
de R$ 500.000,00 (pois a autora pede providências para o registro do
desmembramento do imóvel, não discute direitos relativos à mina de
calcário).
A autora pede que seja atribuída à reconvenção o valor
de R$ 1.738.311,05 (fls. 27), mas essa questão não é objeto da r. decisão
agravada. Prejudicado o seu conhecimento.
Noto que na réplica a autora discorreu sobre a
reconvenção e não impugnou o valor desse pedido (fls. 570/571).
A adequação do gerorreferenciamento realizado é um
dos pontos controvertidos (fls. 967).
O fato de a autora insistir em que o trabalho de
georreferenciamento já realizado é suficiente não torna a questão
incontroversa.
Fato é que os réus impugnam esse trabalho.
Por enquanto, não há indício de que essa impugnação
seja protelatória.
Pelas razões expostas, dá-se parcial provimento ao
recurso, conhecido em parte, apenas para fixar o valor da causa em R$
500.000,00.
MARY GRÜN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268564-52.2019.8.26.0000 - JV 22377
6
Relatora